Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Receptação. Insuficiência de provas. Tráfico de drogas. Fração de aumento da pena-base. Causa de diminuição. Maus antecedentes. Detração. Substituição e suspensão da pena privativa de liberdade. Direito de recorrer em liberdade.

1 - Se as provas são insuficientes para confirmar a imputação feita na denúncia -- limitam-se a declarações do policial, que não foram corroboradas por outros elementos de prova, não sendo o réu sequer indagado sobre o crime em audiência -- a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Considerando que o réu é primário e a condenação anterior que gerou maus antecedentes é por crime contra o patrimônio, ocorrido oito anos antes dos fatos, não havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

5 – Reduzida a pena e alterado o regime prisional para o semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

6 - O réu, que tem maus antecedentes e a circunstância judicial especial – natureza e quantidade da droga - lhe é desfavorável, não preenche os requisitos legais para substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77).

7 – Apelação provida em parte.